Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723337-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISNETE GOMES CAMPELO EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72543945), opostos pela Apelante, G. R. C., menor impúbere, representada por sua genitora, E. G. C., em face do Acórdão n. 2.000.580 (ID 72174300), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. Em suas contrarrazões, a Embargada U. N. – C. C. argui preliminar de não conhecimento do presente recurso, “ante o claro objetivo de efeitos infringentes de pontos não obscuros, omissos, contraditórios ou duvidosos, além de protelatório, e já decididos em sede de juízo de cognição exauriente”. Por outro lado, constata-se a necessidade de intimação da Embargada Q. A. D. B. S/A para manifestar-se sobre o presente recurso; bem como do Ministério Público, em razão da Embargante qualificar-se como menor impúbere. Ante o exposto, determino que se intimem: i) à Embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre esta preliminar, sob pena de não conhecimento monocrático dos seus embargos de declaração, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194; ii) após, à Embargada Q. A. D. B. S/A, para, acaso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o presente recurso, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC; e ii) em seguida, ao Ministério Público, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre o presente recurso, considerando a presença de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. Com a manifestação do Ministério Público ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025 13:33:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador